Tribunal: STF
Processo: ARE 1560437
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pela União contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIASDE RECURSOS DA UNIÃO. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP. MUNICÍPIO DE OURINHOS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS – IPMO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.717/98. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA UNIÃO NÃO PROVIDOS. 



    A questão central dos autos repousa na inconformidade do município de Ourinhos e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos quanto à impossibilidade receber repasses federais, dado que o Município não comprovou, até 16/01/2016, a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. 



    No que concerne ao certificado em questão, o assunto foi apreciado pelo C. Supremo Tribunal Federal, sendo que a jurisprudência da corte posiciona-se, atualmente, pela incompatibilidade da Lei nº 9.717/1998 e do Decreto nº 3.788/2001 com a Constituição Federal, porquanto extrapolam os limites da competência da União para o estabelecimento de normas gerais em matéria previdenciária. 



    É assente na jurisprudência dominante que a União incorreu em extrapolação da competência constitucional na edição da Lei nº 9.717/98, no que atine à aplicação das sanções aos entes federados que descumpram as exigências ali impostas, não assistindo razão às apelantes.



    Considerando que os óbices impostos à expedição do CRP impedem transferências, compromete pactos com entes federais e geram prejuízos de ordem pública e social ao município, não é legítima e nem razoável a sua exigência como condição para que o ente municipal seja beneficiado com recursos oriundos das transferências voluntárias da União, não merecendo reforma a sentença de origem.”



    No apelo extremo, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação do artigo 84, inciso IV; 167, inciso XIII (na redação dada pela EC 103/2019) da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 968 da sistemática da repercussão geral. 



    Defende “a improcedência da arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 9.717/98”. Argumenta, ainda, “que a referida Lei é norma geral aplicável a todos os entes federados e que, embora o Município tenha autorização constitucional para criar regimes próprios e instituir contribuição de seus servidores, a União é titular de competência privativa para legislar sobre normas gerais de previdência”.



    Aduz que “a EC 103/2019 afastou qualquer dúvida quanto à competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária, ainda que de natureza sancionatória, no que diz respeito ao descumprimento das normas da Lei nº 9.717/1998 pelos demais entes federados”.



    Argumenta que “mesmo antes das alterações acima referidas, a Lei Federal nº 9.717/98 nunca apresentou incongruências com a Constituição da República, sempre mostrando-se, na verdade, dotada de plena constitucionalidade, pois representa o exercício de uma competência legislativa conferida à União pelo art. 24, XII, da Lei Maior, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social. Outrossim, de acordo com o § 1º desse art. 24, cabe à União o estabelecimento de normas gerais, restando aos Estados e ao Distrito Federal a competência suplementar destinada a especificar tais regras gerais. Desse modo, apenas enquanto ausente a norma geral, cabe aos demais entes a competência legislativa plena,por força do § 3º do art. 24 da Constituição”.



    Sustenta que “o controle exercido pela Lei nº 9.717/1998, em especial por meio do Certificado de Registro Previdenciário - CRP, é um exercício legítimo da competência concorrente conferida pela Constituição à União. Representa a efetivação de federalismo cooperativo e solidário ao proteger, em última instância, as contas públicas dos entes municipais e estaduais, tornando viável a implementação por estes de políticas públicas. Promove, ainda, a integração e uniformidade de tratamento em todo território nacional quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social,sendo, ao mesmo tempo, um instrumento de controle das finanças e proteção da autonomia real dos próprios entes federativos”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso, “com a fixação de tese de repercussão geral pela legitimidade da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei nº 9.717/1998 e do Decreto nº 3.788/2001 pelos demais entes federados”.



    Em 26/9/2024, a Vice-Presidência do Tribunal a Quo determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento final do Tema nº 968 da Repercussão Geral.



    Levantado o sobrestamento, o recurso foi inadmitido na origem, sendo interposto o competente agravo.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada pelo Município de Ourinhos/SP e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - IPMO, em desfavor da União, objetivando a declaração de “inconstitucionalidade da Lei Federal n. 9.717/98, em razão de desrespeitar o disposto no artigo 24 da Constituição da República, de modo a não obstaculizar a emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária a qualquer tempo, garantindo a regularidade dos repasses a cargo da União e dos Estados”.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral.



    O Tribunal de origem, em sede de apelação e remessa necessária, negou provimento ao recurso da União, assentando que “não há que se cogitar que a declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 9.717/98 desborda os limites do controle difuso de constitucionalidade dos atos normativos, visando extirpar do ordenamento jurídico uma lei em tese, eis que o pedido foi proposto de forma incidental, objetivando a emissão de Certificado de Regularidade Fiscal. Desta forma, os efeitos da decisão apenas alcançam as partes envolvidas na presente demanda”.



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.007.271/PE, feito paradigma do Tema nº 968 da Repercussão Geral, examinou a questão relativa à “Competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados”, tendo concluído na oportunidade, nos termos da tese fixada no referido julgamento, que



    “1. É constitucional a previsão, em lei federal, de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. 



    2. Admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado deverá demonstrar, de forma técnica: (i) a inexistência do déficit atuarial apontado; ou, (ii) caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar, de maneira equivalente, a sustentabilidade do regime.”



    O acórdão do referido julgado ficou assim ementado:



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso Extraordinário. Tema nº 968 da Repercussão Geral. Descumprimento de normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social. Medidas sancionatórias. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP. Competência legislativa concorrente da União. Art. 24, XII e § 1º, da Constituição Federal. Provimento. 



    I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema nº 968), contra decisão pela qual se afasta a exigência do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, determinando-se à União que se abstenha de aplicar sanção pelo descumprimento das normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social. 



    II. Questão jurídica em discussão 2. Saber se a previsão de sanções pelo descumprimento dos critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social extrapola os limites da competência da União para estabelecer normas gerais nessa matéria. 



    III. Razões de decidir 3. A União tem competência constitucional para editar normas gerais em matéria previdenciária (art. 24, XII, § 1º), bem como para fiscalizar os regimes próprios de previdência social (art. 40, § 22, III). 4. Em matéria de previdência social dos servidores públicos, o texto constitucional investe a União no relevante papel de fiscalização, incumbência que se mostra inviável de ser realizada a contento sem que lhe sejam assegurados instrumentos legais e efetivos de controle. 5. Normas gerais editadas pelo ente central que consubstanciam meios alinhados ao dever constitucional de responsabilidade fiscal, sem a qual não existe responsabilidade social, inclusive na dimensão intergeracional.



    IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso extraordinário provido. Tese de julgamento: “1. É constitucional a previsão, em lei federal, de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. 2. Admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado deverá demonstrar, de forma técnica: (i) a inexistência do déficit atuarial apontado; ou, (ii) caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar, de maneira equivalente, a sustentabilidade do regime”. 



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 24, XII, § 1º, 40, caput e § 22, III, 164-A e 167-A. Jurisprudência relevante citada: RE 395666 AgR, rel. Min. Eros Grau, j. 25.10.2005; RE 495684 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 15.03.2011.



    Assim, diante da aparente dissonância entre o entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 968, mostra-se conveniente determinar a devolução dos autos à Turma julgadora de origem para que profira novo julgamento observando a orientação firmada no referido paradigma de repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem conforme disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerando o Tema nº 968 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente